Tribunal: TJBA
Processo: 8154813-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154813-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAUL CARDOSO ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA POR SÚMULA OU PRECEDENTE QUALIFICADO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CREDIT SCORING. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenizatória, proposta em razão da inserção dos dados do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação.

II – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332 do CPC, em demanda que discute a inserção de dados do consumidor no SCR/SISBACEN sem prévia notificação.

III – Razões de decidir
3. Nos termos do art. 332 do CPC, a improcedência liminar somente é cabível quando o pedido contrariar enunciado de súmula ou precedente qualificado firmado pelos tribunais superiores ou pelo próprio tribunal local.

4. No caso concreto, a controvérsia relativa à inserção de dados do consumidor no SCR/SISBACEN sem prévia notificação não se encontra contemplada por enunciado sumular ou entendimento jurisprudencial consolidado apto a justificar a improcedência liminar.
5. A jurisprudência utilizada na sentença de origem refere-se à sistemática de
credit scoring
, instituto distinto do sistema de registro de informações de crédito mantido pelo Banco Central.
6. Inviável, ainda, a aplicação da teoria da causa madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, inexistindo contestação da parte ré e dilação probatória suficiente, circunstâncias que impedem a apreciação do mérito nesta instância.

IV – Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
A improcedência liminar do pedido, prevista no art. 332 do CPC, somente é cabível quando a pretensão contrariar súmula ou precedente qualificado, não se aplicando às demandas que discutem a inserção de dados do consumidor no SCR/SISBACEN sem prévia notificação quando inexistente entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332, 1.010 e 1.013, §3º.